Tribunal: TJSP
Processo: 0001338-92.2014.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Área de preservação permanente. Construção à margem do Rio Pardo. A responsabilidade ambiental é objetiva. Comprovado o nexo causal. Determinada a recomposição da APP em 100 metros, afastando-se a incidência do artigo 61- A, § 1o do Código Florestal. Permitida a comprovação da consolidação da área perante o órgão ambiental, hipótese em que a recomposição se dará na forma

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Área de preservação permanente. Construção à margem do Rio Pardo. A responsabilidade ambiental é objetiva. Comprovado o nexo causal. Determinada a recomposição da APP em 100 metros, afastando-se a incidência do artigo 61- A, § 1o do Código Florestal. Permitida a comprovação da consolidação da área perante o órgão ambiental, hipótese em que a recomposição se dará na forma determinada pela autoridade ambiental. Dilatado o prazo para entrega de projeto. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001338-
92.2014.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MARIA JOSE
LIZANELLI BADAN e LEONARDO BADAN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
2
VOTO No: 43181
APEL.No: 0001338-92.2014.8.26.0042
COMARCA: Altinópolis
APTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : MARIA JOSÉ LIZANELLI BADAN E OUTRO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: Dr. Aleksander Coronado
Braido da Silva
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Área de preservação permanente.
Construção à margem do Rio Pardo. A responsabilidade
ambiental é objetiva. Comprovado o nexo causal.
Determinada a recomposição da APP em 100 metros,
afastando-se a incidência do artigo 61- A, § 1o do Código
Florestal. Permitida a comprovação da consolidação da área
perante o órgão ambiental, hipótese em que a recomposição
se dará na forma determinada pela autoridade ambiental.
Dilatado o prazo para entrega de projeto. DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a
sentença de fls. 237/243 que, nos autos da ação civil
pública ajuizada pela ora apelante em face de Maria José
Lizanelli Badan, substituída por Leonardo Badan Junior,
ora apelado, julgou parcialmente procedente a ação para
condenar o réu: “a) a abster-se de intervir, de qualquer
modo, ou de permitir que se intervenha nas áreas de
preservação permanente situadas no imóvel descrito na
inicial em sua totalidade
consideradas de 5 metros,
contados da borda da calha do leito regular, independente
da largura do curso d'água, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00; b) ao cumprimento da obrigação de fazer
consistente em impedir que terceiro ocupe, explore ou
intervenha de qualquer forma nas áreas de preservação
permanente consideradas de 85 metros, contados da borda
da calha do leito regular do imóvel descrito; c) ao
cumprimento de obrigação de fazer, consistente em reparar
integralmente as áreas de preservação permanente do
imóvel descrito consideradas de 5 metros, contados da
borda da calha do leito regular promovendo a remoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
3
todas as construções e intervenções, salvo as hipóteses
previstas no artigo 8o da Lei no 12.651/2012, e desde que
autorizadas pelo órgão ambiental competente, e o plantio
racional e tecnicamente orientado de espécies nativas,
observada a biodiversidade local, vedado o uso de
espécies exóticas, com acompanhamento e tratos culturais
até o estado de clímax; d) à obrigação de fazer
consistente em compensar os danos intercorrentes causados
pela intervenção nas áreas de preservação permanente
(consideradas de 5 metros, contados da borda da calha do
leito regular), ou seja, desde a ocorrência do dano até
sua efetiva reparação; e) ao pagamento de indenização
quantificada
em
perícia,
correspondente
aos
danos
ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não
restauráveis
nas
áreas
de
preservação
permanente
(consideradas de 5 metros, contados da borda da calha do
leito regular), corrigida monetariamente, a ser recolhida
ao Fundo de Despesas dos Interesses Difusos; f) à
entregar ao órgão florestal competente, no prazo de 120
dias, contados do trânsito em julgado, projeto de
restauração completa, incluindo cronograma de obras e
serviços
subscrito
por
profissional
regularmente
credenciado, iniciar a restauração, no prazo de 10 dias
contado da data da aprovação do projeto do órgão
florestal competente e atender às exigências do órgão
ambiental licenciador, apresentado quaisquer documentos
exigidos, inclusive novo projeto em caso de não aprovação
ou indeferimento do original, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00”.
Em seu apelo a fls. 244/250, o MP requer
que o réu seja condenado a recompor a faixa de 100 metros
de área de preservação permanente, contados a partir do
leito maior sazonal. Sustenta que não foram comprovados
os elementos caracterizadores da consolidação do artigo
61-A do Código Florestal.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
258/261). O douto Procurador de Justiça opinou pelo
provimento do apelo do MP (fls. 274/279). Os autos vieram
redistribuídos do Desembargador Marcelo Martins Berthe
(fls. 284/290).
É O RELATÓRIO.
Conforme a exordial, a ré Maria José
Lizanelli Badan tinha a posse e ocupava um rancho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
4
(Unidade
47)
no
condomínio
denominado
Rio
Pardo,
localizado às margens do Rio Pardo, no município de
Altinópolis-SP. A área do rancho possuía intervenções
situadas em APP. Posteriormente verificou-se tratar-se de
imóvel objeto da matrícula no 1.210 do CRI de Altinópolis
SP.
Em termo de vistoria da polícia militar
ambiental constatou-se que o atual possuidor da área é o
Sr. Leonardo Badan Junior e que o lote se caracteriza
como “lote 47” do condomínio Rio Pardo, o qual se
encontra inserido em área de preservação permanente do
Rio Pardo e possui construção em alvenaria, provavelmente
construída no final da década de 70 (fls. 220/224).
Ressalta-se que houve a substituição do
pólo passivo por Leonardo Badan Junior, que assim
requereu em sua contestação.
A responsabilidade em direito ambiental,
conforme dita o artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81,
recepcionado pelo artigo 225 da Constituição Federal, é
objetiva. O artigo 7o, “caput” da Lei no
12.651/2012 prevê que a vegetação da APP deverá ser
“mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante
a qualquer título...”. O parágrafo 1o desse mesmo artigo
prevê que “Tendo ocorrido supressão de vegetação situada
em Área de Preservação Permanente, o proprietário da
área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado
a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os
usos autorizados previstos nesta Lei”. Esses dispositivos
legais não deixam dúvidas da responsabilidade do recorrido.
O nexo causal se comprova pela manutenção
das construções, o que por si só causa o dano, já que
impede a regeneração natural. Some-se que as obrigações
previstas na Lei no 12.651/2012 são propter rem, como
menciona o § 2o do artigo 2o do citado Diploma Legal,
bastando a posse ou propriedade, pouco importando quem
foi o construtor da edificação.
Estando as construções às margens do Rio
Pardo,
está
caracterizada
a
área
de
preservação
permanente, nos moldes do artigo 4o, inciso I e alínea
“c” do Código Florestal.
Não obstante a vigência dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
5
acerca da consolidação, entendo que é o caso de afastar a
incidência do artigo 61-A, § 1o da Lei no 12.651/2012 na
via judicial, neste momento. O “caput” do artigo
supramencionado tratou de permitir a continuidade de
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo
rural em áreas rurais consolidadas, enquanto que os
parágrafos, entre eles o § 1o, disciplinaram a APP a ser
recomposta.
Ocorre que a sentença utilizou-se somente
da extensão do lote para aplicar o dispositivo. Acerca da
existência
de
atividades
agrossilvipastoris,
de
ecoturismo ou de turismo rural na área, a identificação
deve ser realizada com base em critério técnico, conforme
delimitação da autoridade administrativa.
Ainda, o artigo 7o, “caput” e § 1o do
Código Florestal afirmam ser obrigatória a manutenção da
vegetação em área de preservação permanente e, ocorrendo
a supressão, há a obrigação de recomposição da vegetação.
Aparentemente há um conflito entre a
disposição que determina a manutenção e recomposição da
vegetação e o dispositivo que permite a continuidade de
atividades na área de preservação permanente.
Essa
situação
levou
à
revisão
do
entendimento deste Relator em ações anteriores. Nota-se
que a interpretação do Código Florestal, que é
relativamente novo, ainda está sendo formada, de maneira
que
modificações
de
entendimento
acontecem
como
consequência do amadurecimento do posicionamento a ser
adotado em casos como o ora posto.
Logo, superado o entendimento anterior, é
o caso de corroborar as decisões recentes, no sentido de
que o reconhecimento da consolidação do uso do imóvel
rural é matéria a ser objeto de procedimento
administrativo perante o órgão ambiental competente.
Nesse contexto, fica superada a alegação
de ausência dos requisitos do artigo 61-A do Código
Florestal, já que a questão será melhor avaliada na fase
de cumprimento de sentença.
Assim, determino a recomposição de toda a
área com base no artigo 4o, inciso I, alínea “c” do
Código
Florestal,
inclusive
com
a
demolição
das
construções e retirada do entulho, ressalvada a hipótese
de regularização das intervenções no órgão ambiental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
6
competente, segundo os critérios do Código Florestal,
caso em que será cumprido apenas o que determinado pelo
órgão ambiental.
Nesse sentido já decidiu esta 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente:
AÇÃO AMBIENTAL. Construção em área de
preservação
permanente
(APP).
Área
protegida que deve ser conservada, não
ocupada. Inviabilidade de manutenção de
edificações
na
faixa
protegida.
As
construções irregularmente erigidas devem
ser
desfeitas
e
a
área
deve
ser
recuperada, salvo se regularizada perante
o
órgão
ambiental
ou
permitida
a
permanência com base no art. 61-A, § 12
da
LF
no
12.651/12.
Questão
a
ser
analisada na fase de cumprimento de
sentença.
Sentença
mantida.
Apelação
desprovida, mas estendido para seis meses
o prazo para demolição, se não licenciada
a ocupação nos termos da legislação
ambiental
e
municipal.
(Apelação
0001038-76.2001.8.26.0563,
Relator
Desembargador Moreira Viegas, julgado em
04/05/2017).
AÇÃO
AMBIENTAL.
Serrana.
Rio
Pardo.
Construção
de
'rancho'
em
área
de
preservação permanente. Dano ambiental.
Demolição. Recuperação. 1. Cerceamento de
defesa. Perícia. Ao juiz compete indeferir as provas inúteis,
protelatórias e desnecessárias a teor do
art. 130 do CPC. Embora útil, a perícia
foi
substituída
pelo
relatório
de
vistoria acostado aos autos. Desistência
expressa do réu quanto à realização da
prova pericial, sem insurgência quanto à
decisão do juiz que a declarou preclusa.
Não
houve
cerceamento
de
defesa.
Preliminar
afastada.
2.
Competência.
Ilegitimidade ativa. Ainda que se trate
de rio qualificado como bem da União, a
competência para o julgamento da ação é
da Justiça Estadual, por se tratar de
dano ambiental estritamente local, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
7
fiscalização é atribuição do Estado e do
Município. Consequentemente, o Ministério
Público do Estado pode figurar no polo
ativo da ação. Preliminares afastadas. 3.
Área
de
preservação
permanente.
A
vistoria realizada não deixa dúvida de
que se trata de área de preservação
permanente, a qual foi alterada sem
autorização do órgão ambiental. Dever de
recompor a área degradada. 4. Recuperação
ambiental.
Obrigação
propter
rem.
A
obrigação de recompor o meio ambiente tem
sólido fundamento constitucional e legal
(LF no 6.938/81, art. 3o, III, IV, 14 §
1o; Constituição Federal, art. 225 e §
3o; Constituição Estadual, art. 194 §
único; LE no 9.989/98); a obrigação é
considerada 'propter rem', acompanha a
coisa e é transmitida ao proprietário ou
possuidor. A obrigação tem um fundamento
de ordem legal e outro de ordem prática,
uma vez que apenas o proprietário ou
possuidor podem recompor o meio ambiente,
já que deles são o domínio ou a posse do
bem. 5. Regularização. As construções
irregularmente
erigidas
devem
ser
desfeitas e a área deve ser recuperada,
salvo se regularizada perante o órgão
ambiental. Questão a ser analisada na
fase
de
cumprimento
de
sentença.
Procedência. Recurso do réu provido em
parte para estabelecer em seis meses o
prazo para apresentação de projeto de
recuperação
da
área
danificada
e
demolição, com observação. (Apelação no
0000030-13.2011.8.26.0596,
Relator
Desembargador Torres de Carvalho, julgado
em 03/03/2016).
MEIO
AMBIENTE
RECUPERAÇÃO
DE
APP
OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO CÓDIGO FLORESTAL
NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL LÁ
INSERIDO
IRREGULARMENTE,
SALVO
SE
REGULARIZADO
PELO
ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO §12
DO ARTIGO 61-A DA LEI No 12.651/12
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação
no
0000877-78.2012.8.26.0111,
Relator
Desembargador João Negrini Filho, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001338-92.2014.8.26.0042 -Voto no 43181 - Ra
8
em 06/11/2014).
Portanto, o apelo do MP é parcialmente
provido para, julgando parcialmente procedente a ação
civil pública, manter as condenações postas na sentença,
anotando-se que a área de preservação permanente a ser
considerada é de 100 metros, nos moldes do artigo 4o,
inciso I, alínea “c” do Código Florestal.
Uma vez adotada a Lei no 12.651/2012,
fica repelido o pedido de consideração da área de
preservação permanente desde o leito maior sazonal do
rio.
Poderá o réu, administrativamente, tentar
licenciar a obra diante da alegação de que se trata de
área consolidada. O fato será analisado em fase de
cumprimento de sentença. Caso obtido o licenciamento, o
juiz examinará sua validade; se negado, o imóvel será
demolido, retiradas as intervenções e o entulho, até
porque não conta com a licença ambiental.
Como forma de possibilitar a diligência
no órgão administrativo, o prazo para a entrega de
projeto é estendido para 180 dias do trânsito em julgado.
A
oportunidade
de
diligência
administrativa e dilação de prazo se justificam mesmo na
ausência de apelo do réu, ante a devolução toda matéria
ao Tribunal, nos moldes do artigo 1013 e parágrafos do
Código de Processo Civil.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria atinente aos recursos especial e extraordinário.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo do MP para considerar a APP em 100 metros, nos
moldes da Lei no 12.651/2012, estendendo para 180 dias o
prazo para a apresentação de projeto, caso a obra não
seja licenciada, iniciando-se a restauração e a demolição
em 10 dias da data de aprovação.

RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator